Tribunal: TJBA
Processo: 8003376-60.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003376-60.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: LEIDIANA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA/BA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS PARA DOCENTES EM REGÊNCIA DE CLASSE. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS RECONHECIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, REVELIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA/BA em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, tombada sob o nº 8003376-60.2024.8.05.0078, que julgou procedente o pedido inicial formulado por LEIDIANA MATOS DOS SANTOS. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias excedentes ao período padrão de 30 dias, referentes aos últimos cinco anos, e declarou prescritas as parcelas anteriores. A controvérsia central reside na base de cálculo do terço constitucional de férias devido aos servidores do magistério que exercem regência de classe no referido Município.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares de nulidade por falta de citação pessoal, alegação de revelia, inépcia da inicial e descabimento da gratuidade de justiça suscitadas pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA/BA; (ii) verificar a correção da aplicação da prescrição quinquenal; e (iii) examinar a legalidade do pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de 45 dias previsto em lei municipal para os docentes em regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por falta de citação pessoal e alegação de revelia carece de fundamento jurídico, tendo em vista que o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA/BA apresentou Contestação tempestiva nos autos (ID 99372537), exercendo plenamente seu direito de defesa. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme o Artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Inexiste, nesse contexto, decreto de revelia, e eventual erro material no histórico processual não gerou prejuízo à defesa, o que afasta a nulidade arguida. As teses de inépcia da inicial e de descabimento da justiça gratuita não prosperam. A petição inicial (ID 99371213) preenche os requisitos dos Artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, apresentando causa de pedir e pedidos determinados. A questão da justiça gratuita encontra-se prejudicada, uma vez que a parte autora efetuou o recolhimento das custas processuais (ID 99372547). A aplicação da prescrição quinquenal para as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação está em conformidade com o Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, dado que se trata de relação de trato sucessivo. No mérito, a Lei Municipal nº 1.233/2008 (Estatuto do Magistério Público Municipal), em seu Artigo 46 (ID 99372519), assegura expressamente aos docentes em exercício de regência de classe 45 dias de férias anuais, sem fazer distinção entre "férias" e "recesso" para este período. Desse modo, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias gozados. A Constituição Federal, em seu Artigo 7º, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo Artigo 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Havendo previsão legal de férias superiores a 30 dias, o terço constitucional deve incidir sobre todo o período gozado. As fichas financeiras (ID 99371213) comprovam que a servidora LEIDIANA MATOS DOS SANTOS recebeu o terço constitucional calculado apenas sobre 30 dias. A alegação do MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA/BA de que o cumprimento do calendário letivo de 200 dias impediria o pagamento integral carece de respaldo, visto que o direito à educação deve coexistir com o respeito aos direitos trabalhistas e estatutários dos profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
"O terço constitucional de férias devido a servidor municipal do magistério em regência de classe deve incidir sobre a integralidade do período de férias anuais de 45 dias, quando expressamente previsto em lei municipal, sem distinção entre férias e recesso, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, Artigo 239, § 1º, Artigo 319, Artigo 320, Artigo 496, inciso I, Artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11; Constituição Federal, Artigo 7º, inciso XVII, e Artigo 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, Artigo 1º; Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça; Lei Municipal nº 1.233/2008, Artigo 46; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80031136220238050078, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8003376-60.2024.8.05.0078
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .